Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-73.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001184-73.2020.8.11.0039 – CLASSE 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- GILBERTO SILVA RIBEIRO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DURADOURAS NA OFENDIDA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.
1) Impõe-se a valoração negativa das consequências do delito, se constatado pelas declarações prestadas pela vítima, que as lesões sofridas lhe causaram uma intranquilidade duradoura, um trauma psicológico, justificando o recrudescimento da punição, por extrapolar as consequências ínsitas ao delito.
2) Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001184-73.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO SILVA RIBEIRO - CPF: 697.952.581-68 (APELADO), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (ASSISTENTE), ADEMIR RODRIGUES - CPF: 523.128.011-91 (ASSISTENTE), TEREZA MARIA SILVA RIBEIRO - CPF: 513.095.301-06 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZA MARIA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE

– VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DURADOURAS NA OFENDIDA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

1)

Impõe-se a valoração negativa das consequências do delito, se constatado pelas declarações prestadas pela vítima, que as lesões sofridas lhe causaram uma intranquilidade duradoura, um trauma psicológico, justificando o recrudescimento da punição, por extrapolar as consequências ínsitas ao delito.

2)

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Crimina
l
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos n. 1001184-73.2020.8.11.0039, que condenou
Gilberto Silva Ribeiro
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9 c/c §10, do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
busca a reforma da sentença, a fim de obter majoração da pena-base imposta ao apelado, em razão da presença da circunstância judicial negativa concernente às consequências do crime (Id. 147110549).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 147110556).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento do recurso
(Id. 150820184), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PENABASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – DANOS QUE TRANSCENDEM O TIPO PENAL - PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público com a reprimenda aplicada na sentença ao apelado, requerendo, ao final, a majoração da pena-base, com a valoração negativa das consequências do delito.

Sustenta, em suma, que “
a magistrada equivocou-se ao deixar de valorar negativamente a referida circunstância, uma vez que as consequências do delito em voga para a vítima perduraram tempos após os fatos terem ocorrido, causando prejuízos psicológicos e incalculáveis na vida da vítima em questão
” (sic.)

Pois bem.

Após detida análise dos autos

a melhor orientação no âmbito do direito é que a irresignação ministerial merece provimento
.

Há de se ter em conta que as
consequências do crime
que autorizam a exasperação da pena básica são aquelas que excepcionam o resultado naturalístico do crime, cabendo ao juiz verificar a severidade da lesão ocasionada ao bem jurídico tutelado, com reflexos gravosos à vítima direta da conduta e à sociedade.

Merece destaque a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, quanto às consequências do delito:

“(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...)”.

(BITENCOURT, Cezar Roberto. O arbítrio judicial na dosimetria penal. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza. Direito penal: doutrinas essenciais. São Paulo: RT, v. 4., 2010, Pág. 185)

No caso dos autos, consoante bem destacado pela Promotora de Justiça, as consequências do delito para a vítima perduraram tempos após os fatos terem ocorrido, causando prejuízos psicológicos em sua vida.

Ao ser ouvida na fase judicial, a ofendida afirmou o seguinte:

“[...] Promotora: o que a senhora sentiu depois dessa agressão? A senhora esta em uso de algum medicamento de depressão?

Vítima:[...] então a depressão foi muito forte, depois disso eu não queria fazer nada. Promotora: a senhora ainda faz uso de medicamento? Atualmente? Vítima: to fazendo ainda, to tratando ainda”.
(Id. 147110549 - Pág. 5).

Portanto, a vítima narrou em juízo quanto as diversas cirurgias que foi submetida, além dos danos psicológicos que perduraram após os fatos, deixando claro que os danos relatados transcendem o tipo penal.

Assim, em relação às consequências do crime, constata-se que os elementos mencionados demonstram
uma intranquilidade duradoura na vítima, um trauma, o que possibilita o recrudescimento da punição.

Nesse diapasão:

“(...) 4. Quanto às consequências do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma sofrido pelos ofendidos, que não pode ser confundido com o abalo emocional suportado pelas vítimas de crimes violentos, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não havendo se falar em mera invocação das elementares do tipo penal incriminado.”

(STJ – HC 457.827/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Assim, deve ser considerada a carga negativa ao vetor judicial da consequência do crime.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase, sendo desfavoráveis ao apelado as consequências do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III “d”, do CP (confissão espontânea), assim como incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP (contra maior de 60 anos), tendo a magistrada feito a compensação entre ambas, de modo que mantenho a pena intermediaria em 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento de pena do § 10
, do art. 129, do Código Penal, razão pela qual, eleva-se a reprimenda em 1/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Conforme bem consignado na sentença, o regime para o cumprimento inicial da pena é o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público, para considerar como desfavorável ao apelado Gilberto Silva Ribeiro a circunstância judicial concernente às consequências do delito, e assim majorar sua pena-base, de modo a tornar sua reprimenda definitiva no patamar de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022